Tribunal: TJBA
Processo: 8061727-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061727-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: F. C. S. e outros Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. COBERTURA NEGADA. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há obrigatoriedade de cobertura para os métodos solicitados; (ii) se o assistente terapêutico deve ser custeado pelo plano; e (iii) se a negativa de cobertura enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Transtorno do Espectro Autista é considerado deficiência para todos os efeitos legais, sendo as pessoas com TEA amparadas pela legislação destinada à pessoa com deficiência. 4. O tratamento multidisciplinar pelo método ABA está previsto no Rol da ANS, sem limitação de sessões, conforme jurisprudência do STJ. 5. O assistente terapêutico não se enquadra no conceito de tratamento médico coberto pelo plano de saúde, por atuar principalmente em ambientes não clínicos. 6. A negativa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É devida a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões. 2. O assistente terapêutico não se enquadra no conceito de tratamento médico coberto pelo plano de saúde. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico enseja reparação por danos morais.". __________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 47 do CDC; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2021395 RN 2022/0258245-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023; STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; AREsp nº 1.609.639-SP (2019/0322362-5), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; TJSP; Apelação Cível 1116114-98.2020.8.26.0100; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023; AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8061727-97.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante Hapvida Assistência Médica Ltda. e, Apelado, Felipe Cruz Souza, menor representado por sua genitora Elianai Reis Cruz Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator